Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-62.2022.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705090-62.2022.8.07.0015 APELANTE: ADEMIR SANTOS LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ADEMIR SANTOS LIMA DESPACHO Apelação incluída na 17a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 17/05/2023 a 24/05/2023. O apelante-autor peticiona em 16/05/2023 (id. 46720383) para requerer a inclusão em pauta presencial, a fim de que seu Advogado realize sustentação oral. Os autos vieram conclusos ao Gabinete em 18/05/2023, às 17h26. Diante da objeção ao julgamento virtual, inclua-se o processo em pauta presencial. Brasília - DF, 18 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora